Tribunal: STF
Processo: RE 77608
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE A RENDA - JUROS ORIUNDOS DE MUTUO REMESSA PARA O EXTERIOR. 
1. No sistema jurídico-constitucional do Brasil impera o princípio da legalidade do tributo (C.F., art. 19, 7; art. 153, § 29), que o Código Tributário Nacional regulou no art. 97, I, II, III e §, estabelecendo a reserva da lei para instituição ou majoração de impostos, ou alteração do fato gerador e base de cálculo. 
2. O art. 108, § único do Código Tributário Nacional veda a interpretação analógica para justificar exigência de imposto não instituído em lei. 
3. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em 22.8.74, decidiu que o art. 11, do Decreto-lei 401/68, embora se refira exclusivamente a tributação da remessa de juros decorrentes de venda de bens a prazo pelo fabricante no exterior, não exclui igual tributação sobre a remessa de juros vinculados a mútuo.